Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. OCUPAÇÃO DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Lei no 8.009/90, para fins de impenhorabilidade e proteção ao direito de moradia, considera-se bem de família o imóvel residencial próprio, pertencente ao casal ou a unidade familiar, utilizado para moradia permanente.
2. No caso dos autos, o imóvel em que os agravantes requerem a impenhorabilidade não está amparado pela proteção conferida ao bem de família, haja vista que a sua ocupação é exercida por terceira pessoa que não faz parte do núcleo familiar das partes recorrentes. Precedentes.
3. Ainda, o pedido de proteção requerido pelos agravantes encontra-se precluso, uma vez que houve a intimação dos executados para se manifestarem acerca da avaliação do imóvel penhorado, oportunidade em que não manifestaram oposição na constrição do bem. Logo, preclusa a matéria, impossível a sua rediscussão. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.